Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUBTRAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. NÃO COMPROVADOS. CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação, e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais do embargante.
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão em relação à interpretação do relator sobre a perícia judicial.
3. Nos termos do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (art. 1.022). 3.1. Segundo o STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013). 3.2. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
4. No caso, não se verifica nenhum vício acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia a impor a revisão do acórdão embargado, devendo ele ser mantido. 4.1. O acórdão embargado destacou que a prova pericial produzida traz subsídios suficientes para resolver a controvérsia, não se vislumbrando cerceamento de prova nem razão para complementar a perícia. 4.2. Ressaltou ser o laudo pericial detalhado e conclusivo, elaborado com elementos suficientes para convencer o juiz. 4.3. Mencionou terem os cálculos anexados à petição inicial seguido, em parte, os referenciais oficiais, mas ignoraram outros elementos aplicáveis (fator de redução e dedução das despesas administrativas), resultando na elevação do valor apurado, conforme apontado no laudo pericial. 4.4. Consignou não ter sido comprovado o desrespeito pelo embargado às regras de atualização monetária estabelecidas pela legislação e pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP na administração dos recursos de conta PASEP do embargante. 4.5. Registrou que os extratos anexados indicam o recebimento de rendimentos anuais na folha de pagamento do embargante sob a rubrica “pagto rendimento fopag”. Pontuou a inexistência de prova quanto ao não recebimento e ou saques desses valores. 4.6. Concluiu pela inexistência de ato ilícito do embargado na administração da conta PASEP do embargante.
5. Na verdade, o embargante não se conforma com o improvimento da apelação e, agora, busca novo julgamento da demanda. 5.1. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 5.2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte embargante em segunda instância para fins de prequestionamento, mesmo se os embargos de declaração forem inadmitidos ou rejeitados.
7. Embargos de declaração rejeitados.